Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-92.2009.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000556-92.2009.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE ALBERTI (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ITAMAR JOSE PERONDI (APELANTE), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), MICHELLE MARTINS CUNHA - CPF: 995.505.041-15 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000556-92.2009.8.11.0102

EMBARGANTES:

WANDERLEI JOSÉ ALBERTI E OUTRO

EMBARGADOS:

RICARDO PICIN MORO
E OUTRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WANDERLEI JOSÉ ALBERTI e OUTRO contra o acórdão Id. 195365656 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelos ora Embargantes em face de sentença de procedência proferida nos autos do Interdito Proibitório ajuizado pelos ora Embargados.

Alegam a ocorrência de obscuridade no aresto, pois o perito teria constatado que a integralidade da área litigiosa está situada dentro da matrícula dos Recorrentes, bem como omissão diante da não comprovação da posse dos Recorridos sobre a área litigiosa, notadamente porque a utilização de uma pequena estrada em seu interior não é suficiente para tanto.

Pugnam pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a Ação de Interdito Proibitório.

Contrarrazões – Id. 199894187.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024